Tribunal: TCU
Processo: 011.984/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 233.240-15/2007, que tinha por finalidade a execução de urbanização de assentamentos precários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) contra os Srs. Frank Luiz da Cunha Garcia e Carlos Alexandre Ferreira Silva, ex-prefeitos de Parintins/AM, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 233.240-15/2007, Siafi 614649, que tinha por finalidade a execução de urbanização de assentamentos precários naquela municipalidade. ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Frank Luiz da Cunha Garcia e Carlos Alexandre Ferreira Silva, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 27/5/2010 472.032,62 29/12/2010 64.680,18 14/3/2011 288.089,98 4/4/2011 250.410,02 5/5/2011 222.303,10 24/6/2011 274.035,02 28/7/2011 400.072,75 27/12/2011 6.340,00 27/4/2012 11.700,00 6/8/2012 32.522,00 13/12/2012 15.820,00 9.2. aplicar, de maneira individual, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 aos Srs. Frank Luiz da Cunha Garcia e Carlos Alexandre Ferreira Silva, no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim à Caixa e ao Ministério das Cidades, para ciência.